Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713755-91.2018.8.07.0020 RECORRENTE: SILVIA BESERRA DAMASCENA RECORRIDO: LAURINDA SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. BEM PÚBLICO. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DIREITO CIVIL. ERRO SUBSTANCIAL ESSENCIAL E DIREITO DE EVICÇÃO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS. VÍCIOS OCULTOS EM AUTOMÓVEL DADO COMO PAGAMENTO. FALTA DE PROVAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 104 do Código Civil estabelece os requisitos para validade de qualquer ato jurídico, entre eles o objeto lícito. Conforme o art. 100, do CC, os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis. Ainda que nos casos em que há cessão de direitos sobre imóvel público não se discuta propriedade, é certo que na ocupação de bem público, o que se tem é mera detenção e não posse. Então, não há "direito à detenção da coisa". 2. O Código Civil aduz que o juiz conhecerá de ofício das nulidades absolutas (art. 166). O contrato cujo objeto é impossível, como nos casos em que se negocia a “posse ou propriedade” de bens públicos, é negócio jurídico nulo. 3. Por força do princípio da livre dicção do direito, a narrativa inicial poderia ser qualificar seja como erro substancial essencial, como direito de evicção, nos termos da legislação civil e de acordo com as peculiaridades que se reveste o caso concreto. 4. Incumbe ao autor o ônus da prova sobre os fatos alegados (art. 373, inciso I, do CPC). Ausentes elementos que demonstrem a existência de vícios em automóvel dado como pagamento pelo negócio, indevida a indenização por danos materiais, dada a previsibilidade da ocorrência de problemas em veículo com mais de quinze anos de uso. 5. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. Situação que não se mostraram presentes na hipótese dos autos. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 10 e 933, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de erro de julgamento, porquanto a lide teria sido decidida com fundamento em matéria que não foi objeto de alegação, e porque não foi oportunizada à parte vista para manifestação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os fundamentos para embasar o voto decorreram de fatos e questões alegadas na exordial e contestação, conforme narrado acima. À parte foi concedida o contraditório e a instrução regular do processo. Não sendo necessária a intimação disposta no artigo 10 do CPC, uma vez que a matéria estava retratada nos autos, repita-se, desde a inicial (ID 28407024 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024